Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-63.2023.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS no curso do processo – Direito à saúde – Obrigação solidária entre os entes federativos – apelo do réu para que a União faça parte da lide e remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso da autora pela majoração dos honorários de sucumbência e fixação de multa pelo descumprimento da obrigação - Não se

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS no curso do processo – Direito à saúde – Obrigação solidária entre os entes federativos – apelo do réu para que a União faça parte da lide e remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso da autora pela majoração dos honorários de sucumbência e fixação de multa pelo descumprimento da obrigação - Não se verifica ofensa aos temas 793 e 1234 do STF – Verba de sucumbência majorada – Equidade – Multa garante a efetividade da obrigação – Arbitramento – Razoabilidade – RECURSO DO RÉU E REEXAME DESPROVIDOS – APELO DA AUTORA PROVIDO